Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750400-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LIMA DE SOUZA AGRAVADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Salário - Possibilidade - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Diversos Pedidos de Penhora - Perigo de Dano Reverso - Poder Geral de Cautela - Indeferimento Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 2061797, 0722888-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) Então, pelo entendimento do Colegiado, existiria o requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Todavia, o perigo de grave dano é reverso. A penhora de salário para satisfação do débito é medida excepcional que deve garantir a subsistência do executado e de sua família. Em consulta ao sistema processual deste Tribunal, verifica-se a existência de diversos pedidos de penhora de salário simultâneos contra o executado, de modo que o órgão julgador deve proceder com cautela no estabelecimento do quantum de penhora. Assim, a fim de não prejudicar a subsistência do devedor, é necessário aguardar o Contraditório e análise da questão no órgão colegiado, de forma definitiva, em razão da particularidade do caso. Ressalto que os Agravos de Instrumento nesta Turma possuem rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada, inclusive para especificar se há penhora em curso na sua folha salarial. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator